Tribunal: TJDFT
Processo: 0737821-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
1. Pede-se, expressamente, a concessão da liminar “a fim de determinar o sobrestamento dos efeitos do acórdão proferido, exarado nos autos 2017.01.1.056363-5” e, no mérito, “para reconhecer a aplicação do regime aberto, para o cumprimento inicial da penalidade imposta à Paciente”. (ID 19313053). Portanto, a investida é contra acórdão da Eg. 1a Turma Criminal desta Corte, de minha relatoria, que manteve a condenação da paciente pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. No aresto restou consignado: “A reincidência justifica o regime inicial semiaberto, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (arts. 33, "b", 44 e 77 do CP)” (ID 19313057). 2. Quanto à prisão domiciliar humanitária sem o uso de tornozeleira e com o trabalho externo, a questão ainda não foi decidida pelo Juízo da VEP/DF. Não pode haver supressão de instância. 3. De um lado, o acórdão combatido promana desta 1a Turma Criminal, que não tem competência para revê-lo. De outro, o pedido de prisão domiciliar humanitária ainda não foi decidido pelo Juízo da Execução Penal. Em outras palavras: não há ato coator e não pode haver supressão de instância. Pelo exposto, inadmito o presente writ, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno. Preclusa esta decisão, arquive-se. I. Brasília, 03 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator